Tribunal: TJMT
Processo: 1021362-08.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO E CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS E INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE NA RELAÇÃO COM OS FORNECEDORES DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRECEDENTES DO STJ – CASO CONCRETO DANO MORAL IN RE IPSA - PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO- VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Segundo entendimento pacificado do STJ, a pessoa jurídica como consumidora dos serviços de telefonia prestados pela concessionaria , tendo em vista ser destinatária final dos serviços, os quais não podem ser considerados como insumo de sua atividade deve, por consequência, incidir à espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
2-Havendo discussão a respeito da efetiva prestação de serviços de telefonia pela concessionária , compete a esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos para tanto.
3-Na ausência da demonstração efetiva da utilização dos serviços contratados fica desautorizada a respectiva cobrança , porquanto considerado o débito inexistente.
A inscrição indevida do nome da pessoa juridica em cadastros de inadimplentes gera o direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois são óbvios os efeitos nocivos da negativação perante o meio social e financeiro.
4-O valor fixado a título de indenização por dano moral deve proporcionar a justa satisfação à vítima, compensando o abalo experimentado e, em contrapartida, alertar o ofensor sobre a conduta lesiva, impondo-lhe impacto financeiro a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito, sem, contudo, acarretar enriquecimento sem causa. Mantem-se o Quantum Indenizatório
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra a sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiaba-MT, nos autos de Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais no No1021362-08.2018.8.11.0041, que restou assim consignado:
“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial , com resolução do mérito para DETERMINAR que a requerida mantenha o plano ofertado e contratado pela autora no valor de R$ 1.364,59 (mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), bem como para CONDENAR a requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) , com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC, a partir desta data. RATIFICO a tutela anteriormente deferida. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a favor da autora, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2°, do CPC. P. R. I.
Em suas razões de recurso (44196620 - Pág. 3), aduz o apelante, que a sentença do juízo a quo merece reforma, para tanto alega (i) o descabimento da inversão do ônus da prova, em vista de não haver relação de consumo entre as partes, que a empresa/apelada se utiliza dos serviços prestados pela apelante, na situação de insumo, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pelo disposto no seu art. 2o; (ii) inexiste ato ilícito e nexo de causalidade entre o ocorrido, visto que agiu no exercício regular de seu direito, ante a regularidade da cobrança e consequente inadimplemento da parte apelada; (ii) que a parte autora não desincumbiu do ônus probatório ao não apresentar prova dos danos morais sofridos; (iii) que o fato não passou de mero aborrecimento do dia a dia, que não ensejam indenização por danos morais; (iv) em caso de manutenção da sentença, que o valor indenizatório seja minorado, atendendo aos princípios da eventualidade e razoabilidade.
Contrarrazões do executado/apelante vieram (id.4840366-pag.1), pugnando pela manutenção da sentença objurgada.
Fundamentação e Decisão.
Aspectos pertinentes aos tratados no presente recurso de apelação cível já estão sedimentados, quer neste sodalício mato-grossense, quer junto ao Superior Tribunal de Justiça. Posto isto, com espeque no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, prescindo de levar este feito a julgamento e égide dos precedentes a respeito do assunto, procedo ao julgamento monocrático do recurso aviado.
Extrai-se dos autos que a parte/apelada mantem relação jurídica junto à concessionária/apelante, através de um contrato de adesão a qual contratou o plano “104/PÓS/SMP – PLANO VIP ASSINATURA” com a Requerida, cujo o valor mensal transitava em torno de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) a 2.100,00 (dois mil e cem reais), conforme fazem prova as faturas anexadas (doc. 02 e doc. 03 anexo).
Segue relatando que na data de 02/06/2016) a concessionária/apelante entrou em contato com a empresa/apelada através do protocolo de atendimento no.( 000011mmomv31 – (doc. 05 em anexo) e ofertou um novo Plano, supostamente visando reduzir a conta corporativa da Empresa/apelada, o qual ficaria em R$ 1.364,59 (mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), a qual segundo a empresa/apelada foi aceita e devidamente acertado entre as partes.
Todavia, informa a apelada que a partir de então as faturas começaram a ‘acrescer’ sucessivamente, perfazendo uma monta de R$ 2.206,00 (dois mil duzentos e seis reais) e, a última fatura existente, no valor nada menos que R$ 3.706,00 (três mil, setecentos e seis reais), totalizando um débito no valor de e R$ 17.552,93 (dezessete mil quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos), que entende ser totalmente indevido, e inclusive ocasionou a negativação do cnpj da empresa/apelada junto aos órgãos de restrição ao crédito.
Diante da situação, a empresa/apelada passou a entrar em contato, por diversas vezes, com a concessionária/apelada (doc.05 – relatório protocolos), contudo, sem obter êxito esperado.
Sobreveio a sentença objurgada com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial , para reconhecer e manter o plano ofertado e contratado pela autora no valor de R$ 1.364,59 (mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), bem como para CONDENAR a requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) , com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC, a partir da sentença, bem como fixar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a favor da autora, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2°, do CPC. P. R. I.
Pois bem, estabelecido as premissas, passo analise das razões meritória das razões recursais.
Inicialmente quanto a insurgência da concessionária/apelante de que a parte apelada não se enquadra como destinatária final dos serviços e sim de insumo de suas atividades, razão pela qual não há possibilidade de inversão do ônus probatório, entendo que tal argumentação não merece prosperar.
Isso porque, segundo o art. 2o do CDC:
“consumidor é toda a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.
Na hipótese, a controvérsia interpretativa reside no termo “destinatário final”, para o qual a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere a exegese adotada pela teoria finalista, em que “para caracterizar-se como consumidora, a pessoa jurídica deve ser destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido.” (AgRg no Resp no 1386938/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti. J. em: 17.10.2013).
Ocorre que, havendo vulnerabilidade da pessoa jurídica perante a fornecedora do serviço, o entendimento do STJ firmou-se no sentido de aplicar de forma mitigada a teoria finalista, abarcando como consumidor todo aquele que, diante da aquisição de um produto ou fruição de um serviço, esteja em posição desfavorável.
Nesse sentido, extrai-se da Corte Superior:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. RAZOABILIDADE [...] A jurisprudência desta Corte tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade. Precedentes.” (AgRg no Resp no 1413889/SC. Rel. Min. Sidnei Beneti. J. em: 27.03.2014).
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. MAJORAÇÃO DE TARIFA PELAS PORTARIAS DO DNAEE 38/86 E 45/86. ILEGALIDADE. CONSUMIDOR INDUSTRIAL. CONGELAMENTO DE PREÇOS PELO "PLANO CRUZADO". ARTIGO 359 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO AUTORA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA [...] A jurisprudência desta Corte tem abrandado o conceito finalista de consumidor adotado pela legislação consumerista (destinatário final e econômico), para admitir a aplicabilidade do CDC nas relações entre fornecedores e consumidores-empresários em que fique evidenciada a sua vulnerabilidade frente a outra parte. Precedentes: AgRg no Ag 1.316.667/RO, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Des. Convocado do TJRS), Terceira Turma, DJe 11/03/2011; REsp 1.010.834/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 13/10/2010; RMS 27.541/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/04/2011; REsp 1.084.291/RS, Rel. Min. Massamin Uyeda, Terceira Turma, DJe 04/08/2009; REsp 913.711/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/09/2008; REsp 476.428/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 09/05/2005) [...].” (REsp no1321501/SE. Rel. Min. Benedito Gonçalves. J. em: 07.11.2013).
No caso em apreço, a pessoa jurídica, ora apelada, adquiriu os serviços de telefonia da concessionária/apelante para o uso de seus funcionários estando a sua vulnerabilidade patente no campo econômico - por estar litigando contra empresa de grande porte do setor de telecomunicações, no técnico - pelo fato de não ter a atividade de telefonia incluída em seu mister, e no informacional - porquanto é a concessionária quem detém as informações necessárias para o melhor deslinde da situação.
Dessa maneira, tem-se caracterizada a pessoa jurídica, ora apelada, como consumidora dos serviços de telefonia prestados pela concessionária/apelante devendo, por consequência, incidir à espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Por conseguinte, na espécie trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada pela apelada, em razão da inscrição do seu nome no rol de inadimplentes por uma dívida que alega ser indevida.
A esse contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.
O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor (empresa), a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC, in verbis:
“Art. 14”. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
(...)
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, já que inviável à empresa/autora a produção de prova negativa.
Na hipótese, entendo que a concessionária/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes. Isso porque a concessionária de telefonia não demonstrou nos autos de forma clara os procedimentos utilizados a qual originou as faturas exorbitantes que ensejou o inadimplemento e a negativação do nome da empresa/apelada, enquanto esta juntou certidão do serasa (id. 44196046 – Pág1) provando que o seu nome foi inserido no SPC pela apelada, por dividas supostamente inexistentes.
É cediço que, nesses casos, não mais residem dúvidas que a pessoa jurídica, a exemplo da natural, pode sofrer dano moral. A Constituição Federal, em relação ao caso, traduz isonomia.
Em se tratando de pessoa jurídica, de rigor é a demonstração do dano moral experimentado. Não restam dúvidas que, embora se tratando de pessoa jurídica, para o caso em comento, prescinde de prova efetiva do dano, sendo este presumido.
Alias, frise-se, não se pode negar que a empresa, estando negativada, sofre restrições de crédito em relação a seus fornecedores, instituições financeiras e até perante sua clientela, caso esta acesse os órgãos. Nestes casos, o posicionamento dos tribunais estaduais e ratificados pelo STJ, dão conta tratar-se de dano ‘in re ipsa’, isto é, prescinde de prova.
A este respeito, há posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
‘RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Cível No. 71005464987, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luiz Felipe Severo Desessards, Julgado em 22/05/2015)’.
‘APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura efetivo prejuízo moral indenizável, por atingir a honra objetiva da pessoa jurídica. Quantum indenizatório majorado para R$ 10.000,00, em consonância com as peculiaridades do caso e com os precedentes deste Tribunal de Justiça. Verba honorária de sucumbência mantida em 15% sobre o valor da condenação, em atenção ao art. 20, §3o do CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível No. 70065673923, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 11/11/2015)’.
‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOSDE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. Demonstrada a anotação negativa indevida em nome da empresa autora, pois referente à dívida inexigível, configurado está o dano moral em favor da pessoa jurídica, o qual não exige prova do prejuízo, por ser de natureza "in re ipsa". Indenização que é de rigor. "Quantum" da indenização arbitrada que merece ser minorado, por extrapolar os limites de adequação ao padecido pela demandante. Sentença parcialmente modificada. POR MAIORIA, VENCIDO O VOGAL, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível No. 70065898405, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 01/10/2015)’.
‘RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 227 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. Diante da ausência de demonstração, pela requerida, da origem do débito que ensejou a inscrição, ônus que lhe competia, a teor do art. 333, II do CPC, restou configurado a ilicitude da negativação. Aplica-se ao caso a súmula 227 do STJ, a qual assegura que são cabíveis danos morais à pessoa jurídica. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.240,00 mostra-se adequado, eis que dentro dos parâmetros adotados pela turma, deste modo, não merece reforma. Sentença que vai mantida por seus próprios fundamentos, à luz do artigo 46 da lei 9.099/95 dos Juizados Especiais. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No. 71005425848, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em 11/06/2015)’.
O STJ, no agravo regimental produzido no agravo de instrumento número 1082609-SC, fonte internet, já proclamou que: ‘No caso de inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito, o dano moral configura-se ‘in ré ipsa’, isto é prescinde de prova, ainda que seja pessoa jurídica’. (google).
Suplantada essa questão, agiu com o seu costumeiro acerto o juízo monocrático em sua fundamentação.
Quanto ao quantum indenizatório fixado na origem, entendo que foi observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que impõe ao julgador examinar as condições do ofensor (no caso, Empresa de Telefonia de grande poder econômico), do ofendido ( empresa de pequeno porte que atua no ramo de higienização e consultoria técnica), e o bem jurídico lesado, assim como a intensidade e duração do sofrimento, não olvidando, ainda, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados sem importar o enriquecimento sem causa da vítima (CC, arts. 186, 884 e 944; CDC, art. 6o, VI e VII; e CF, art. 5o, V e X).
Na hipótese, o quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) se revela razoável as peculiaridades/circunstâncias do caso, bem como coaduna com o valor normalmente arbitrado em casos análogos pelos tribunais pátrios, razão pela qual deve ser mantido.
De maneira que o valor arbitrado a título de dano moral possa guardar perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e de seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa, em tal medida que, por um lado, não signifique enriquecimento do ofendido e, por outro, produza, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de nova prática ilícita, devendo se mostrar adequado e suficiente para cumprir as finalidades apontadas.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – PLANO EMPRESARIAL – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS ENQUANTO PENDIA DISCUSSÃO DOS DÉBITOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 2. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 3. Desse modo, entendo exorbitante o quantum fixado (R$ 20.000,00), razão pela qual, considerando as peculiaridades do caso, deve ser reduzido para montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.(Ap 118732/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL – UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLANO PELA PARTEAUTORA – COBRANÇA DE FATURAS JÁ QUITADAS – IMPOSSIBILIDADE – CORTE/SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA LINHA TELEFÔNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – NÃO OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Comprovada a cobrança indevida de faturas de telefone já quitadas e a requerida não afastando as alegações da parte autora de que houve o corte indevido nas linhas telefônicas/suspensão indevida do fornecimento dos serviços, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC, correta a sentença que reconhece ser devido o ressarcimento dos danos morais. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. (...). (Ap 48299/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2014, Publicado no DJE , em 20/04/2017 13:21:39 PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO No 105834/2016 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO RELATOR:DES. JOÃO FERREIRA FILHO 04/11/2014)”
Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e nos termos do art. 932, IV, do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, NEGO-LHE PROVIMENTO. Em consequência, forte art. 85, §11, do CPC, procedo à majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes.
Às providências.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
R e l a t o r